Tribunal: TJPA
Processo: 0821468-83.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14801 - Atos Contrários à Fiscalização e ao Sistema de Aplicação da Lei
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821468-83.2024.8.14.0000

PACIENTE: COMERCIAL DIESEL TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, BLAITINER LEIDSON DUARTE BORGES, LINDOMAR JUNIOR BORGES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ IPIXUNA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Blaitiner Leidson Duarte Borges e Lindomar Junior Borges contra acórdão que denegou a ordem em habeas corpus, sob a alegação de omissão quanto à ausência de fase administrativa prévia à instauração do inquérito policial e à prescrição retroativa. Requerem, com base nesses fundamentos, o acolhimento do recurso com efeitos modificativos, para o fim de reconhecer a extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à suposta ausência de fase administrativa ambiental antes da investigação criminal; (ii) determinar se é possível o reconhecimento da prescrição retroativa em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado já analisou, ainda que de forma implícita, os fundamentos alegados pelos embargantes, não se verificando omissão relevante a ensejar o acolhimento do recurso.

4.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que enfrente as questões essenciais à resolução da controvérsia.

5.
A apreciação da ausência de fase administrativa envolve exame aprofundado de provas, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

6.
A alegação de prescrição retroativa, suscitada apenas nos embargos de declaração, não pode ser apreciada nesse momento processual, pois não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento do recurso (CPP, art. 619).

7.
A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à inovação de fundamentos não suscitados anteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619; CP, art. 107, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; TJPR, Embargos de Declaração nº 1700818-01/PR, Rel. Des. Milani de Moura, j. 06.12.2005

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

BLAITINER LEIDSON DUARTE BORGES e LINDOMAR JUNIOR BORGES, através de seus i. Advogados, Drs. Renato Beltrão Rodrigues e Flávia Lemes de Souza Beltrão
, opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (núm. 25730883), alegando existir omissão no v. Acórdão (núm. 25639527), que denegou a ordem do presente
Habeas Corpus
.

Os embargantes justificam que opuseram os declaratórios porque evidente a omissão na decisão proferida, que teria deixado de se manifestar quanto ao argumento de ausência de procedimento administrativo para apuração da conduta cometida. Suscitam, ainda, a ocorrência de prescrição retroativa.

Sustentam eles:

“
No presente habeas corpus, foi ventilado a violação da fase administrativa junto ao meio ambiente, já que o processo foi direto para a fase de inquérito junto a polícia civil de Ipixuna do Pará – PA, bem como a possível prescrição retroativa, já que o suposto fato, ocorreu em 18/06/2018. Os embargantes dizem suposto fato, pois, não houve também procedimento administrativo, conforme já dito, não houve aplicação de multa, o processo violou esta fase e foi direito para delegacia de polícia civil, conforme já informado, tendo este tribunal sido omisso, quanto a esta parte e quanto a prescrição retroativa.” [sic]

Ao final, requerem:

“
Diante de todo exposto, requer que o presente Embargos de Declaração com efeitos modificativo seja recebido e acolhido, para reformar a decisão do Id. 25639527, para reconhecer a violação da fase administrativa e, consequentemente a prescrição retroativa, nos termos já delineados, extinguindo o processo pela extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do CP. Pelo que deve ser sanadas as omissões apontadas em linhas anteriores)” [sic]

É o relatório necessário.

VOTO

In casu
, alega-se nos embargos de declaração a existência de omissão, sendo utilizada como fundamento questão já enfrentada pelo v. Acórdão, julgado de forma unânime pela c. Seção de Direito Penal. Suscitam, ainda, pela primeira vez, a ocorrência da prescrição retroativa.

Alegam, assim, nos aclaratórios existirem vícios de omissão quanto ao argumento de ausência de materialidade suscitado. No entanto, verifico que a decisão embargada dispôs sobre a alegação no momento da análise de admissibilidade do
writ
.

Subsidiariamente, oportuno referenciar o entendimento do c. STJ no sentido da desnecessidade de apreciação de todos os pontos pelo juízo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados .

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Assim é que, ressalto, para se adentrar em debate minucioso acerca da materialidade, como requer o embargante, tem-se, necessariamente, que aprofundar na apreciação de provas, o que se torna inviável em sede de
Habeas Corpus
.

Desse modo, não se mostram presentes qualquer omissão na decisão prolatada que possa ensejar modificação no julgado.

Ademais, quanto a alegação de prescrição, muito embora se trate de matéria de ordem pública, esta não é cabível em sede de embargos de declaração, que possui fundamentação vinculada as hipóteses de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGADA OCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA - INTERPOSIÇÃO QUE BUSCA ATRIBUIR CARÁTER INFRINGENTE AO RECURSO - MODIFICAÇÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE "IN CASU" - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TÃO-SOMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Não há obscuridade no v. Acórdão embargado, haja vista que determinou, de forma clara, a incidência dos juros contratados no período de 06 de junho de 1994 a 03 de janeiro de 1996 e, no período não abrangido pela estipulação das partes incidirá juros à taxa de 12% (doze por cento ao ano). 2. Os embargos de declaração não possuem a finalidade de devolver matéria a reexame, visando um novo julgamento da causa. Isto porque, o efeito modificativo só é admissível em situações excepcionais, quando houver manifesto equívoco no julgado e o ordenamento jurídico não contemplar outro recurso para correção de tal erro. 3. Os embargos de declaração constituem um recurso de fundamentação vinculada, onde se torna imprescindível a existência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão impugnada, razão pela qual, não cabe apreciar o argumento de prescrição se não houve sua prévia alegação no momento processual adequado.

(TJ-PR - EMBDECCV: 170081801 PR 0170081-8/01, Relator.: Milani de Moura, Data de Julgamento: 06/12/2005, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 7037)

O impetrante deve buscar o recurso adequado para reconhecimento da prescrição que, até a interposição dos presentes embargos, não fora ventilada nos autos.

À vista do exposto, conheço do recurso e o rejeito, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/05/2025